Tribunal: STF
Processo: RE 487932
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001.
1.      O
   Plenário deste Tribunal declarou incidentalmente a
   constitucionalidade da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24 de
   agosto de 2001, com interpretação conforme a Constituição. A
   aplicabilidade da MP foi reduzida à hipótese de execução por
   quantia certa contra a Fazenda Pública (CPC, art. 730).
2.      As
   obrigações definidas em lei como de pequeno valor [§ 3º do artigo
   100 da Constituição do Brasil] foram excluídas da incidência da
   MP 2.180-35/2001 [RE n. 420.816, Redator para o acórdão o
   Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.10.04].
3.      Agravo
   regimental não provido.